Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-42.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CURSO. REAVALIAÇÃO POSTERIOR. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, cassando a sentença exclusivamente quanto aos pedidos relativos aos aluguéis vencidos a partir de fevereiro de 2024, determinando o prosseguimento da ação quanto a essas parcelas. O embargante alegou omissão quanto à reversão dos honorários de sucumbência fixados na sentença original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à reversão dos honorários de sucumbência, diante da cassação parcial da sentença e do prosseguimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O acórdão embargado determina o prosseguimento da ação quanto aos aluguéis vencidos a partir de fevereiro de 2024, o que afasta a definição atual da sucumbência.
4 A cassação parcial da sentença invalida os capítulos atingidos, inclusive os honorários, que deverão ser reavaliados ao final do processo.
5 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à antecipação de temas ainda não decididos.
6 Não há vício a ser sanado, pois o acórdão é claro e não omisso quanto à continuidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à antecipação de questões ainda pendentes de julgamento. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, devem ser rejeitados, especialmente quando a cassação parcial da sentença implica a reavaliação futura dos honorários de sucumbência, ao final do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026
Jurisprudência relevante citada: n/a